Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727656-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal. 2. A impenhorabilidade deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte se manifesta nos autos, sob pena de eventual preclusão, salvo quando a questão versa sobre bem de família, conforme jurisprudência da Corte Superior. De qualquer sorte, cabe registrar que a executada limitou-se a apresentar impressões de tela parciais dos aplicativos que utiliza para captar trabalhos como entregadora e um extrato bancário, documentos que não deixaram clara a identificação do titular e da natureza da conta retratada. 3. No caso, a devedora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível seria impenhorável (art. 854, §3o, I, do CPC). 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. A recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores que possam representar ameaça à existência digna do devedor. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso, a devedora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a quantia tornada indisponível seria impenhorável (art. 854, §3o, I, do CPC)” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010